Tribunal: TJDFT
Processo: 0739857-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739857-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: WLADIMIR DE ALMEIDA CAMINHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória, ajuizada em face de WLADIMIR DE ALMEIDA CAMINHA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante narra ter sido decretada a sua falência nos autos do Processo no 1071548-40.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. Afirma se tratar de Massa Falida com condição financeira sabidamente precária e inequívoca hipossuficiência econômica, motivo pelo qual não possui condições de arcar com o pagamento das custas. Alternativamente pede o diferimento do pagamento para o final do processo. Sem preparo, tendo em vista a matéria de fundo do recurso. O pedido de gratuidade de justiça para o agravo de instrumento foi indeferido (ID 19887308) e, após o não recolhimento do preparo recursal, o recurso não foi conhecido (ID 20047881). Foi interposto agravo interno (ID 20159532), no qual a agravante reitera as alegações do agravo de instrumento. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno para que haja a concessão da gratuidade de justiça. Intimado para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, o agravado não se manifestou (ID 21872593). Relatado, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conhecimento do presente recurso. Isto porque, conforme pode se observar das razões recursais, a agravante insurge-se quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, reiterando as razões do agravo de instrumento, enquanto que a decisão vergastada não conheceu do recurso, em razão da deserção. Vê-se, pois, que a irresignação quanto ao não deferimento da gratuidade de justiça é intempestiva. Ademais, ainda que assim não o fosse, observo que a agravante promoveu o recolhimento das custas processuais nos autos de origem, praticando, assim, ato incompatível com o pedido de gratuidade. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator